Tribunal: TJDFT
Processo: 0027651-07.2011.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0168382-98.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JURACI MARIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se a parte agravante/recorrente para se manifestar especificamente sobre as certidões de IDs 21809193 e 21780860. Brasília, 10 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Presidente da 3a Turma Recursal